Tribunal: TJSP
Processo: 1005734-63.2020.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-17
Data de publicação: 2021-07-17

Ementa:
*Ação declaratória de inexigibilidade de débito cc. indenização por danos morais – autor que nega a ocorrência de fraude no medidor de consumo - concessionária de energia elétrica não comprovou a suposta fraude – desinteresse pela dilação probatória – "TOI" e laudo técnico de empresa de confiança da ré não gozam de força probatória – consumidor que pode impugnar a veracidade do laudo – art.

Ementa:
*Ação declaratória de inexigibilidade de débito cc. indenização por danos morais – autor que nega a ocorrência de fraude no medidor de consumo - concessionária de energia elétrica não comprovou a suposta fraude – desinteresse pela dilação probatória – "TOI" e laudo técnico de empresa de confiança da ré não gozam de força probatória – consumidor que pode impugnar a veracidade do laudo – art. 129, §1o, II e §6o, da Res. 414/2010 – inadmissível cobrança de valores apurados unilateralmente e em desconformidade com o art. 130 do mesmo normativo – danos morais configurados – injusto receio da interrupção do serviço - sentença alterada para julgar totalmente procedente a demanda – recurso do autor provido, improvido o da ré.*